Tribunal: STF
Processo: RE 357148
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGOS 206, INCISO IV, E 208, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ENSINO PROFISSIONALIZANTE – ESTADO – ALIMENTAÇÃO – COBRANÇA – IMPROPRIEDADE. Ante o teor dos artigos 206, inciso IV, e 208, inciso VI, da Carta de 1988, descabe a instituição pública de ensino profissionalizante a cobrança de anuidade relativa à alimentação.